Tribunal: TJMT
Processo: 1042712-34.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042712-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), C P DE SOUZA REFRIGERACAO - ME - CNPJ: 05.557.001/0001-55 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80. SUSPENSÃO DO FEITO E ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. TEMA REPETITIVO DO STJ. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO A JUSTIFICAR RENOVAÇÃO IMEDIATA DAS PESQUISAS PATRIMONIAIS. PRESERVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA COBRANÇA POR MEIO DO DESARQUIVAMENTO FUTURO. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão proferida nos autos de execução fiscal, a qual determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com posterior arquivamento provisório, nos termos do artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80, diante da inexistência de bens penhoráveis da executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de localização de bens penhoráveis autoriza a aplicação obrigatória do procedimento previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal; (ii) se o interesse público na arrecadação tributária afasta a incidência desse regime legal; e (iii) se é cabível a imediata renovação das diligências patrimoniais sem a demonstração de elementos concretos indicativos de alteração da situação econômica da executada.

III. Razões de decidir

3.

O artigo 40 da Lei nº 6.830/80 estabelece disciplina cogente para as hipóteses de não localização do devedor ou de bens passíveis de constrição judicial, impondo a suspensão da execução e o subsequente arquivamento provisório, de modo a impedir a perpetuação indefinida de demandas sem perspectiva concreta de satisfação do crédito.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que a constatação da inexistência de bens penhoráveis desencadeia automaticamente a incidência do artigo 40 da LEF, inaugurando o prazo de suspensão e, posteriormente, o da prescrição intercorrente.

6. No caso concreto, restou comprovada a realização de diversas diligências patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, todas infrutíferas, sem indicação, pelo exequente, de patrimônio suscetível de constrição.

7. O arquivamento previsto no artigo 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80 possui natureza provisória e administrativa, não implica extinção da execução nem renúncia ao crédito tributário, sendo assegurado o desarquivamento dos autos caso venham a ser localizados bens ou o próprio devedor.

8. A renovação de pesquisas patrimoniais exige a demonstração de circunstâncias objetivas aptas a indicar alteração patrimonial relevante, não se justificando a repetição sucessiva e indefinida de diligências fundada em mera expectativa abstrata de localização futura de bens.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de localização de bens penhoráveis impõe a aplicação do procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, consistente na suspensão da execução fiscal e posterior arquivamento provisório dos autos. 2. O interesse público na arrecadação tributária não afasta a observância da disciplina legal específica estabelecida pela Lei de Execução Fiscal. 3. A renovação de diligências patrimoniais exige a demonstração de elementos concretos indicativos de alteração da situação patrimonial do executado, sendo insuficiente a mera expectativa de futura localização de bens. 4. O arquivamento provisório previsto no artigo 40 da LEF não extingue a execução fiscal nem impede seu regular prosseguimento caso posteriormente sejam localizados bens passíveis de constrição."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 348325351), que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela Fazenda Pública, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da Execução Fiscal n.º 1005426-86.2020.8.11.0003, que determinara a suspensão do feito pelo prazo de um ano, com posterior arquivamento provisório, nos termos do artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 6.830/80.

Nas razões do presente Agravo Interno, o Município sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma porquanto o arquivamento da execução inviabilizaria a satisfação do crédito tributário, afrontaria os princípios da eficiência administrativa e da supremacia do interesse público, além de impedir a realização de novas diligências patrimoniais aptas a localizar bens da executada.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que a determinação de suspensão e arquivamento provisório decorreu da estrita observância do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 348325351), que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela Fazenda Pública, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da Execução Fiscal n.º 1005426-86.2020.8.11.0003, que determinara a suspensão do feito pelo prazo de um ano, com posterior arquivamento provisório, nos termos do artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 6.830/80.

A controvérsia devolvida à apreciação do Colegiado consiste em verificar se merece reforma a decisão monocrática que manteve a determinação de suspensão da execução fiscal e posterior arquivamento provisório dos autos, nos moldes do artigo 40 da Lei n.º 6.830/80, diante da ausência de localização de bens penhoráveis da executada.

Após detida análise dos argumentos recursais e dos elementos constantes dos autos, concluo que a insurgência não comporta acolhimento.

O artigo 40 da Lei de Execução Fiscal estabelece disciplina específica para as hipóteses em que não são localizados o devedor ou bens passíveis de penhora, dispondo que o curso da execução deverá ser suspenso, iniciando-se procedimento legal destinado a evitar a perpetuação indefinida de demandas executivas sem perspectiva concreta de satisfação do crédito.

A norma não confere faculdade ao magistrado. Ao contrário, institui verdadeiro comando legal de observância obrigatória, concebido para harmonizar a tutela do crédito público com os princípios da segurança jurídica, da eficiência da atividade jurisdicional e da duração razoável do processo.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.º 1.340.553/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento vinculante no sentido de que a não localização do devedor ou de bens penhoráveis inaugura automaticamente a incidência do artigo 40 da Lei n.º 6.830/80, iniciando-se o prazo de suspensão e, posteriormente, o prazo de prescrição intercorrente. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

No caso concreto, verifica-se que foram efetivamente realizadas diversas diligências patrimoniais por intermédio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, todas infrutíferas.

Conforme documentado nos autos, não foram localizados ativos financeiros, veículos, bens registráveis ou qualquer outro patrimônio apto a garantir a execução.

Igualmente, não houve indicação pelo exequente de bens específicos passíveis de constrição judicial.

Os fatos comprovados nos autos demonstram, portanto, a existência do exato pressuposto fático previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, qual seja, a inexistência de bens penhoráveis conhecidos.

Diante desse cenário, a determinação de suspensão e posterior arquivamento provisório não constitui liberalidade judicial, mas mero cumprimento da disciplina legal expressamente estabelecida pelo legislador.

A principal tese desenvolvida pelo agravante consiste na alegação de que o interesse público na arrecadação tributária justificaria a continuidade da execução e a realização de novas pesquisas patrimoniais.

Todavia, tal argumentação não se revela suficiente para afastar a incidência da norma legal.

A supremacia do interesse público não autoriza o afastamento da legalidade estrita. Em matéria de execução fiscal, a proteção do crédito tributário deve ser exercida dentro dos limites estabelecidos pelo próprio ordenamento jurídico.

Também não prospera a alegação de que o arquivamento provisório inviabilizaria a satisfação do crédito tributário.

Isso porque o arquivamento previsto no artigo 40, § 2º, da Lei n.º 6.830/80 possui natureza meramente administrativa e provisória, não implicando extinção da execução nem desconstituição do crédito tributário.

Ao contrário, o § 3º do mesmo dispositivo assegura expressamente que, localizados posteriormente o devedor ou bens passíveis de penhora, os autos serão desarquivados para regular prosseguimento da cobrança.

Assim, inexiste qualquer prejuízo irreversível ao ente público.

Quanto ao pleito de renovação das diligências patrimoniais, observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de pesquisas eletrônicas quando houver elementos concretos capazes de indicar possível alteração da situação patrimonial do executado ou quando transcorrido lapso temporal razoável apto a justificar nova tentativa de localização de bens.

Todavia, a renovação dessas medidas não se presta à realização de buscas sucessivas e indefinidas, desvinculadas de qualquer dado objetivo.

No presente caso, o agravante não apontou qualquer fato novo, alteração patrimonial conhecida, movimentação financeira identificada ou circunstância concreta que justificasse a imediata repetição das pesquisas já realizadas.

A pretensão recursal está fundada exclusivamente na expectativa abstrata de eventual localização futura de patrimônio, circunstância insuficiente para afastar a aplicação do regime legal do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Por conseguinte, verifica-se que a decisão monocrática agravada aplicou corretamente a legislação de regência e observou integralmente a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, embora a agravada tenha requerido a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, entendo que a hipótese não autoriza sua incidência.

A aplicação da referida penalidade exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência do recurso, circunstâncias que devem ser aferidas com cautela.

Embora desprovido, o recurso veicula tese jurídica minimamente fundamentada relacionada à efetividade da execução fiscal e à renovação das diligências patrimoniais, razão pela qual deixo de aplicar a sanção processual postulada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026